Tribunal: TJSP
Processo: 1000413-74.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Organização criminosa. Recursos defensivos pleiteando a absolvição, exclusão das causas de aumento e agravantes, exclusão dos maus antecedentes pelo decurso do período depurador, reconhecimento da atenuante da confissão, redução da pena e fixação de regime mais brando, computando-se a detração. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a

Ementa:
Apelação. Organização criminosa. Recursos defensivos pleiteando a absolvição, exclusão das causas de aumento e agravantes, exclusão dos maus antecedentes pelo decurso do período depurador, reconhecimento da atenuante da confissão, redução da pena e fixação de regime mais brando, computando-se a detração. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Apelo ministerial buscando a condenação na forma agravada (liderança) e pelo crime de associação ao tráfico. Ausência de provas concretas quanto à prática do crime de associação ao tráfico pelo grupo. Absolvição mantida. Agravante referente à liderança do § 3o, do artigo 2o da Lei 12850/2013. Reconhecimento que se faz necessário tão somente em relação aos corréus Wilton, André e Paulo Vitor, que ocupavam cargos de "disciplina", com poder decisório e autoridade sobre os demais. Penas redimensionadas quanto a estes réus. Regime fechado mantido. Apelos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido, tão somente para reconhecer a agravante em relação aos réus Wilton, André e Paulo Vitor, com o consequente aumento de suas penas.